Tribunal: STF
Processo: AI 844834
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE QUANDO O RECURSO NÃO REÚNE CONDIÇÕES DE CONHECIMENTO.ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, o disposto no art. 543, § 1º, do do Código de Processo Civil somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário, interpostos simultaneamente, tiverem sido ambos admitidos e desde que possuam condições de conhecimento, o que não ocorre no caso.



    A análise da alegação de ofensa aos postulados do devido processo legal demanda, no caso, o prévio exame da legislação infraconstitucional e do quadro fático-probatório. (Súmulas 279 e 636 do STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.